Tribunal: TJSP
Processo: 1103371-56.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Recurso do banco apelante:
- Interposição com finalidade precípua de prequestionamento - Inexistência dos requisitos estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC - Inadmissibilidade.
- Recurso do autor apelado:
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC – Matéria suscitada devidamente apreciada no julgado – Impossibilidade de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Recurso do banco apelante:
- Interposição com finalidade precípua de prequestionamento - Inexistência dos requisitos estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC - Inadmissibilidade.
- Recurso do autor apelado:
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC – Matéria suscitada devidamente apreciada no julgado – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.